Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos etc. Em ação de obrigação de fazer foi proferida inicialmente decisão que determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, a fim de que seja averbado na matrícula de n. 33.188, do Livro 2, Registro Geral – Ficha, a existência da ação em que o requerente busca o reconhecimento do direito de integralização do imóvel à empresa SHANGRI-LÁ SPE LTDA, CNPJ n. 44.618.962/0001-84, da qual é sócio juntamente com MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA, CPF n. 145.906.031-87. Posteriormente chegou aos autos a informação de que foi declarada a dissolução parcial da sociedade empresária SHANGRI-LA SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 44.618.962/0001- 84. Em grau de recurso, referida decisão de dissolução parcial foi parcialmente reformada para reconhecer que a retirada da sociedade da proprietária da gleba de terras destinada à construção do empreendimento imobiliário tornou inexequível o objeto social específico da SPE, ensejando a declaração de dissolução total da sociedade. Diante do pedido das partes o MM Juiz da causa ora em julgamento proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização para apuração e pagamento das perdas e danos em face da dissolução total da sociedade havida entre as partes, declarada em sede de acórdão (id. 199552336). A sentença de id. 193624015, proferida nos autos do processo eletrônico no 0715339-72.2022.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, julgou parcialmente procedente o pedido de Maria Albertina para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária SHANGRI-LA SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 44.618.962/0001- 84, mediante a retirada da ora requerida dos quadros sociais, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. Em sede recursal, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer que a retirada da sociedade da proprietária da gleba de terras destinada à construção do empreendimento imobiliário tornou inexequível o objeto social específico da SPE, ensejando a declaração de dissolução total da sociedade (id. 199552338). Alega o autor que o feito deve ser retomado uma vez que a única discussão envolvida na ação que suspendeu esse processo está relacionada aos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 199859786), nada influenciando o mérito da presente demanda. A requerida apresentou resposta ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pleiteando a manutenção do sobrestamento do feito até que seja certificado o trânsito em julgado nos autos do processo eletrônico no 0715339- 72.2022.8.07.0015 (id. 199797159). É o breve relatório. Decido. Conforme art. 499 do CPC, "a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente". No caso em questão, o autor requereu a conversão em perdas e danos por ser impossível a tutela específica, ante a dissolução total da sociedade havida entre as partes. Em que pesem as alegações da requerida, a oposição de embargos declaratórios e a respectiva inclusão em pauta de julgamento não ensejam a suspensão processual, notadamente porque, além de não operar tal recurso efeito suspensivo, não há decisão em sentido contrário. Assim, indefiro o pedido de id. 199797159. Como a obrigação de fazer se tornou inexequível, recebo o pedido de conversão em perdas e danos deduzido na petição de id. 199552336, com exceção do pedido de indenização por danos morais, o qual não recebo em face da impossibilidade de aditamento à inicial sem o consentimento da parte ré. Intime-se a parte requerida para que apresente resposta ao pedido de conversão em perdas e danos, no prazo de 15 dias.” Opostos embargos de declaração, a decisão foi modificada nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em que alega omissão na decisão embargada (id. 200782654), uma vez que, tendo a obrigação de fazer se tornado inexequível, torna-se necessária a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto para cancelamento da averbação na matrícula de no 33.188, determinada por este juízo (id. 202032678). A parte autora requereu a rejeição dos embargos de declaração (id.203392027). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, foi deferida a medida liminar e determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, a fim de que fosse averbada na matrícula de n. 33.188, do Livro 2, Registro Geral – Ficha, a existência desta ação em que o requerente buscava o reconhecimento do direito de integralização do imóvel à empresa SHANGRI-LÁ SPE LTDA. Diante da dissolução da sociedade empresária, a obrigação de fazer se tornou inexequível, tendo o pedido inicial sido convertido em perdas e danos. Com efeito, mesmo com a conversão da ação, remanesce o fundamento para a anotação da ação perante a matrícula do imóvel, notadamente porque ele poderá vir a responder pela indenização. A anotação evitará a alienação em fraude à execução. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, em consequência, indeferir o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto-GO para que promova a baixa da averbação determinada por este juízo. Intime-se a parte requerida para que apresente resposta ao pedido de conversão em perdas e danos, no prazo de 15 dias.” A um primeiro e provisório exame tenho que a decisão, calcada na prevenção de possível ocorrência de alienação em fraude à execução, manteve a conversão do pedido em perdas e danos, mas considerou que mesmo com a conversão da ação, remanesce o fundamento para a anotação da ação perante a matrícula do imóvel, notadamente porque ele poderá vir a responder pela indenização. Por outro lado, não há urgência que autorize a concessão de tutela recursal antecipada, devendo o recurso seguir seus trâmites e intimar-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, querendo. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator